Tribunal: STF
Processo: RE 1324220
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011. APREENSÃO DO VEÍCULO. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA MATERIAL DO ESTADO PARA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICPAL (ART. 25, §1º, CR/88). RESTITUIÇÃO DO BEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA, TAXAS E OUTROS DÉBITOS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE Nº 661.702. REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER VINCULANTE DO PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317-4/004, declarou a inconstitucionalidade da norma inserta no inciso II, do art. 6º, da Lei Estadual nº 19.445/2011, que previa sanção mais severa daquela estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, inciso VIII) para a infração consubstanciada no transporte clandestino de passageiros, implicando ofensa à norma inserta no art. 22, XI, da Constituição da República, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.
    2. Entretanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 661.702, em que reconhecida a repercussão geral, fixou tese no sentido da constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
    3. À luz do caráter vinculante do precedente, forçoso o reconhecimento da constitucionalidade das normas insertas no art. 6º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 19.455/11, que estabelecem as sanções de apreensão e multa no valor de 500 Ufemgs no caso de transporte clandestino de passageiros, bem como da norma contida art. 7º, §1º, da referida lei, que condiciona a restituição do veículo apreendido ao pagamento das multas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada.”
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “julgar totalmente procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 19.445/2011 (...)”.
    Decido. 
    O Tribunal de origem, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.455/11, denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente com base na seguinte fundamentação:
    “Pedi vista em sessão pretérita a fim de melhor analisar a matéria à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 661.702, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 546).
    No referido julgamento, fixou-se tese no sentido da constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Confira-se:
    EMENTA: TRANSPORTE COLETIVO - CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO - HIGIDEZ - DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.13
    A Corte Suprema entendeu pela constitucionalidade da norma inserta no art. 28, da Lei Distrital nº 239/1992, que prevê a aplicação de sanções (dentre elas, multa e apreensão do veículo) na hipótese de transporte coletivo de passageiros de forma remunerada, sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal.
    De acordo com o voto proferido pelo i. Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, não houve invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, pois a norma distrital fora editada com fundamento na competência material (administrativa) que o Distrito Federal acumula para organizar o serviço de transporte coletivo local (art. 30, V, CR/88):
    O artigo 28 da Lei nº 239/1992 foi editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário. Acumula o Distrito Federal, observado o artigo 32, § 1º, da Lei Maior, as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, valendo notar caber a estes "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial" - artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. A organização pressupõe a edição das normas atinentes não apenas à prestação direta ou indireta do serviço, mas também à estipulação de infrações e penalidades a subordinar, sob o ângulo administrativo, os particulares. No campo da delegação, a concessionária vincula-se à Administração por meio de instrumento contratual próprio, mediante o qual o Poder Público exerce, quanto à contratada, o poder disciplinar, considerado o liame estabelecido. Inexistindo relação jurídica prévia, cabe à Administração zelar, presente o poder de polícia, pela observância das normas pertinentes.
    (...)
    Descabe articular, no caso, considerado o artigo 22, parágrafo único, da Constituição de 1988, com a necessidade de lei complementar a respaldar a atuação do Distrito Federal quando em jogo a tutela do transporte coletivo urbano de passageiros. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei distrital nº 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao adotar óptica excludente, a resultar na declaração de inconstitucionalidade do preceito local, a Turma Recursal acabou por violar a norma constitucional. Sob o ângulo das sanções, é irrelevante a comparação das previsões contidas nos artigos 28 da Lei distrital e 231, inciso VIII, do referido Código, uma vez editados no exercício de competências legislativas distintas.
    Nesse contexto, a despeito de a norma questionada no presente caso ser estadual, a novel tese fixada passa a ser no sentido da constitucionalidade das disposições normativas instituídas tanto por leis municipais (relativamente ao transporte local - art. 30, V, CR/88), como estaduais (quanto ao transporte intermunicipal - art. 25,§1º, CR/88), no que tange à aplicação de penalidades administrativas com o escopo de coibir a prática de transporte clandestino de passageiros.
    Noutro giro, afiguram-se inconstitucionais normas que condicionam a restituição do veículo apreendido ao pagamento de multa e outros valores devidos ao erário, pois, conforme decidido pelo STF, tais estipulações configuram meio indireto de cobrança de dívida, em flagrante ofensa não somente aos princípios do contraditório e da ampla defesa - pois os entes públicos dispõem de meios hábeis para cobrar seus créditos -, mas também ao direito de propriedade, na medida em que limita o exercício pleno desse direito como forma de impor o pagamento de dívida por vias impróprias.
    Assim, à luz do caráter vinculante do precedente, forçoso o reconhecimento da constitucionalidade das normas insertas no art. 6º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 19.455/11, que estabelecem as sanções de apreensão e multa no valor de 500 Ufemgs no caso de transporte clandestino de passageiros, bem como da norma contida art. 7º, §1º, da referida lei, que condiciona a restituição do veículo apreendido ao pagamento das multas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada.
    No caso em apreço, o impetrante pleiteia a concessão da segurança para que as autoridades coatoras se abstenham de apreender seu veículo com fundamento na Lei Estadual nº 19.445/11, bem como se abstenham de aplicar as demais penalidades previstas, dentre elas, a multa contida no art. 6º, I, e o transbordo de passageiros.
    Assim, considerando os pedidos formulados na presente demanda, a hipótese é de denegação da segurança” (grifei).
    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 
    Nessa perspectiva, constata-se que, no tocante à apreensão do veículo, o Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma.
    Entretanto, no que diz respeito ao condicionamento da liberação do veículo ao pagamento das multas e demais encargos, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou da orientação da tese fixada no mencionado Tema 546.
    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.324.040/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/06/2021; ARE nº 1.320.250/MG e ARE nº 1.310.135/MG, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 07/05/2021 e 1º/03/2021, respectivamente.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar o condicionamento da restituição do veículo ao pagamento de multas e demais encargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente